Tribunal: TJES
Processo: 5036907-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036907-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSENCIAL VIAGEM E TURISMO LTDA
RECORRIDO: SOLANGE JUAREZ DIB BRAHIM e outros (6)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036907-46.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESSENCIAL VIAGEM E TURISMO LTDA

RECORRIDO: SOLANGE JUAREZ DIB BRAHIM e BRUNO NASCIMENTO BRAHIM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM FORA DO PRAZO DE 12 MESES DO CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS RETIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SOLANGE JUAREZ DIB BRAHIM
e
BRUNO NASCIMENTO BRAHIM em face de ESSENCIAL VIAGEM E TURISMO LTDA – ME, HIGH LIGHT VIAGENS E TURISMO LTDA, OUTSIDER TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Narram os requerentes, em síntese, que adquiriram pacote de viagem com as requeridas para visitarem o parque temático da Disney nos Estados Unidos. No entanto, em decorrência da pandemia, não foi possível a viagem e, até a presente data, não houve ressarcimento dos valores pagos por parte das rés. Requer que indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contestação (ID. 9340923) levantaram preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência territorial e litisconsórcio passivo necessário, bem como, no mérito, sustentaram ausência de ato ilícito por elas praticado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 9340974), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$
22.884,23
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos, bem como ao pagamento de R$
6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.”

Irresignada, a requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 9340956) sustentando a inexistência de danos materiais e morais, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 9340961), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Desde já, esclareço que não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que integrou a cadeia de consumo, intermediando a compra do pacote de viagem, que incluia, não só, passagens aéreas, como tickets para passeio. A responsabilidade solidária, na hipótese, é reconhecida de forma pacífica nos tribunais pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO -
Aquisição de pacote de viagem junto à ré Decolar.Com Ltda. - Legitimidade passiva configurada - Solidariedade dos participantes da cadeia de consumo - Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC - Preliminar afastada
- RESPONSABILIDADE CIVIL - Viagem que se realizaria em junho de 2020, época em que vigentes as restrições de locomoção por força da pandemia de Covid-19 - Não demonstrado o reembolso dos valores pagos - Tampouco se assegurou opção de remarcação das passagens aéreas e hospedagem para destino escolhido pelo autor - Inobservância da Lei nº 14.046/2020 - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade solidária da empresa intermediadora da venda das passagens - Restituição dos valores pagos pelo pacote turístico - Dano moral - Inocorrência - Ausente ofensa a direitos de personalidade - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, com redistribuição do ônus sucumbencial - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1008514-95.2021.8.26.0451; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2024; Data de Registro: 04/11/2024) (destaquei)

52562283 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Agencia de turismo. Pacote de viagem. Inclusão indevida no SPC e SERASA. Cadeia de fornecedores. Responsabilidade objetiva e solidária. Excludentes de responsabilidade civil não demonstradas. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância da situação econômica das partes. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT; AC 1028358-34.2021.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 27/09/2023; DJMT 29/09/2023)

77128370 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGENCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por Lei.
2. A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 2º e 3º,do CDD
.
Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do CDC.
3. Tratando-se de relação de consumo, em que é alegada falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 4. A inversão do ônus da prova decorre da Lei (ope legis), cabendo ao fornecedor o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC. 5. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada a falha no serviço, cabe à fornecedora reparar os danos suportados pelos consumidores. 6. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. Situação evidenciada diante das particularidades do caso concreto, ou seja, aquisição de pacote de viagem internacional, onde o os requerentes foram surpreendidos com a inexistência de reserva no hotel de destino, bem como da falta de translado, porque esqueceu-se de alterar a data da viagem. 7. A fixação do quantum, para a reparação do dano psicológico, é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Nesse passo, não se mostra exacerbada ou desarrazoada a compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07095.46-68.2020.8.07.0001; Ac. 131.0752; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 22/01/2021) (destaquei)

Diante de tais considerações, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que a recorrente deve integrar o polo passivo da presente demanda.

Ato contínuo, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Compulsando os autos, verifico que em se tratando de voo cancelado em razão da pandemia, caberia à companhia aérea promover o reembolso dos valores das passagens em até 12 meses, contados a partir do cancelamento, conforme art. 3º da Lei 14.034/2020, o que não ocorreu no presente caso conforme provas juntadas aos autos do processo, logo, coaduno com o entendimento do juízo de piso quanto a condenação dos requeridos em indenizar os autores pelos danos materiais causados, relativo às passagens aéreas adquiridas e não utilizadas.

Por outro lado, a parte recorrente
ESSENCIAL VIAGEM E TURISMO LTDA
alega que já havia realizado a restituição dos valores das entradas do parque e seguro viagem desde 2020, tendo apresentado provas que demonstram que de fato tais estornos já foram devidamente realizados (ID. 9340924, 9340925 e 9340926), portanto, não há que se falar na devolução dos valores relativos ao
seguro viagem, parques da disney e parques da universal.

Neste sentido, ouso em divergir do magistrado
a quo,
no que concerne ao valor do dano material, uma vez que devem ser abatidos os valores já restituídos pela parte recorrida, remanescendo o valor de R$ 11.319,20 para devolução.

Por fim, o dano moral é patente, uma vez que a recorrida, em ato manifestante abusivo e ilegal, retém, indevidamente, valor da parte recorrente, uma vez que não observado o prazo para reembolso, valor este que poderia ser utilizado para outras despesas do cotidiano, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do valor não devolvido.

Vale dizer, ainda, que a recorrida, com seu ato, obriga a parte recorrente a ingressar com desgastante processo judicial, quando poderia resolver o problema na esfera administrativa, problema este que sequer existiria, se tivesse agido conforme dispõe a lei.

Desta feita, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, que não promoveu a restituição do valor pago pela consumidora referente à compra das passagens, cujo cancelamento se deu, inclusive, por força maior.

Quanto ao quantum indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado de piso apenas quanto ao valor a ser indenizado a título de danos materiais, haja vista que os custos do
seguro viagem, ingressos parques da Disney e parques da Universal,
foram devidamente restituídos dentro do prazo legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para reconhecer a devolução parcial dos valores gastos pela parte recorrida, a título de seguro viagem e ingressos dos parques, devendo o valor da condenação solidária das partes requeridas ser retificado para
R$ 11.319,20 (onze mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos), devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)